Tribunal: TJMT
Processo: 1009318-41.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009318-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAIANE CRISTINA BERTOL - CPF: 043.537.199-12 (ADVOGADO), JOACIR ALVES - CPF: 395.027.249-68 (AGRAVANTE), LIMA NETO ADVOGADOS - CNPJ: 07.327.163/0001-22 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA DELORME - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO - CPF: 328.303.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR ALVES JUNIOR - CPF: 041.264.869-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROVILIO MASCARELLO - CPF: 134.542.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE) – REJEIÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CONEXÃO – NÃO CONHECIMENTO – ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS – NULIDADE DAS ESCRITURAS – TERCEIRO INTERESSADO – EVIDÊNCIAS – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Não deve ser conhecida as preliminares de incompetência absoluta; ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e conexão, se as questões não foram apreciadas pelo juiz singular, sob pena de supressão de instância.

Constatada a probabilidade do direito da parte autora a amparar a tutela concedida, se presente a probabilidade do seu direito, uma vez que a agravada obteve em seu favor penhora dos créditos das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, na execução de nº 00013625-22.2020.8.16.001 em trâmite no Juízo da Comarca de Cascavel/PR prestes a serem adjudicados, e verifica-se que o agravante, na qualidade de terceiro nos embargos de terceiro nº 0008398-80.2022.8.12.0021, obteve liminar suspendendo os atos de constrição patrimonial relativamente aos imóveis registrados nas matrículas 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, todos do CRI de Colniza, além de manter o embargante na posse provisória do bem, a denotar possível simulação entre a parte executada e a suposta parte compradora (terceira) a fim de obstar o direito da parte exequente.

E, o perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que se a providência que ora se pede não for desde logo deferida, e eventualmente deferida somente ao final da lide, seria então inócua e danosa, posto que já fora expedida a ordem de conversão da penhora em adjudicação naqueles autos de execução, encontrando-se em sua fase final.

É de ser mantida a decisão que determinou a suspensão dos efeitos das escrituras públicas, bem como obstar o registro dos referidos instrumentos públicos.

Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula dos imóveis, cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOACIR ALVES
, contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos e Instrumento Públicos c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela nº 1000657-11.2022.8.11.0053
ajuizada por
LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que concedeu a tutela provisória de urgência para: (i) suspender os efeitos das escrituras públicas lavradas às fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71, perante o 2º Ofício de Notas – Protestos – Registro Civil de Pessoas Naturais ou Jurídicas de Santo Antônio de Leverger/MT; (ii) obstar o registro dos referidos instrumentos públicos nas matrículas nº 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 do SRI da Comarca de Colniza/MT; e (iii) determinar a anotação da existência deste litígio nas referidas matrículas, até ulterior deliberação.

Alega o recorrente
preliminarmente
:
a)
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como teria o juízo singular incorrido em
error in procedente
e
error in judicando
, ao argumento de que não teria a agravada recolhido as custas iniciais e por tal razão a distribuição da ação originária deveria ter sido cancelada;
b)
conexão com ação de consignação em pagamento nº 1000679-44.2021.8.11.0015 proposta pelo agravante JOACIR ALVES JUNIOR em face do agravado ROVILIO MASCARELLO, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT, cujo objeto guarda identidade – contrato de compra e venda das matrículas nº 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 – com a ação declaratória de nulidade de instrumento público;
c)
incompetência absoluta do juízo, sob o argumento de que as ações de direito real sobre imóvel devem ocorrer na Comarca onde o imóvel está localizado, haja vista que meras escrituras públicas não tem o condão de determinar a competência.

No mérito, sustenta que a agravada LIMA NETO ADVOGADO ASSOCIADOS, representado por ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO ajuizou ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos e instrumentos públicos c/c perdas e danos em face do agravante JOACIR ALVES JUNIOR, JOACIR ALVES, FELIX JERONIMO ALVAREZ PAULINO e ROVILIO MASCARELLO na Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT (ação de origem).

Afirmou que a agravada LIMA NETO ADVOGADO ASSOCIADOS é autora nas execuções nº 0013625-22.2020.8.16.0021 e nº 0012201-42.2020.8.16.0021, ambas em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, com registro de penhoras realizadas sobre os imóveis objeto das escrituras públicas de compra e venda das matrículas 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 CRI de Colniza/MT, estando em fase de adjudicação, promovidas em face de ROVILIO MASCARELLO, ora agravado.

Aduz que o agravante JOACIR ALVES distribuiu Embargos de Terceiro nº 0008398-80.2022.8.12.0021, em face da agravada LIMA NETO ADVOGADOS, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR, e utilizando das mesmas escrituras públicas, obteve tutela de urgência para obstar a exequente, ora agravada LIMA NETO ADVOGADOS da penhora em adjudicação sobre as matrículas nº 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, todos do CRI de Colniza/MT.

Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, haja vista a urgência, bem como o erro na negociação em duplicidade do mesmo imóvel, com a ciência comprovada pela agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para declarar a nulidade da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº 128723164.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 128687686, alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso, por violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. No mértio, requereu o desprovimento recurso.

As informações foram prestadas no ID nº 131043663.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega que as razões recursais não contrapõem a decisão recorrida, sob o argumento de que as matérias arguidas pelo agravante ainda não foram enfrentadas pelo juízo singular e por tal razão não devem ser conhecidas.

É cediço que o agravo de instrumento deve atacar os fundamentos da decisão recorrida, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.016 do CPC/15. Confira:

“
Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui pressuposto do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Outrossim, o Código de Processo Civil disciplina em seu artigo 932, inciso III, que o recurso não será conhecido na hipótese de não haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
”.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.016 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, inclusive, houve pedido expresso de reforma da decisão.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.-

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO

Alega o recorrente, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo, sob o argumento de que as ações de direito real sobre imóvel devem ocorrer na Comarca onde o imóvel está localizado, haja vista que meras escrituras públicas não tem o condão de determinar a competência.

No entanto, a decisão agravada, conforme relatado, centralizou o
decisum
recorrido ao exame do pedido da medida de urgência formulado pela autora/agravada para suspender os efeitos das escrituras públicas, obstar o registro dos referidos instrumentos e anotação do litígio nas matrículas, nada decidindo acerca da incompetência absoluta do juízo.

Logo,
não conheço
da matéria.-

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

Argui o recorrente a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como teria o juízo singular incorrido em
error in procedente
e
error in judicando
, ao argumento de que não teria a agravada recolhido as custas iniciais e por tal razão, a distribuição da ação originária deveria ter sido cancelada.

No entanto, afigura-se inviável a análise da preliminar.

Isto porque, consoante se observa da decisão recorrida (ID nº 74174002 – autos originários), o magistrado
a quo
centralizou o
decisum
recorrido tão somente no exame do pedido da medida de urgência formulado pela autora/agravada para suspender os efeitos das escrituras públicas, obstar o registro dos referidos instrumentos e anotação do litígio nas matrículas, bem como dos pressupostos legais autorizativos da sua concessão, nada decidindo acerca da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim,
não conheço
da preliminar.-

PRELIMINAR – CONEXÃO

Argui o recorrente a conexão com ação de consignação em pagamento nº 1000679-44.2021.8.11.0015 proposta pelo agravante JOACIR ALVES JUNIOR em face do agravado ROVILIO MASCARELLO, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Colniza/MT, cujo objeto guarda identidade – contrato de compra e venda das matrículas nº 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 – com a ação declaratória de nulidade de instrumento público.

Contudo, verifica-se que a matéria arguida não foi debatida pelo Juízo
a quo
, e, portanto, não pode o Tribunal, originariamente, apreciá-la e decidi-la, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim,
não conheço
da preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
LIMA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade de Negócios Jurídicos e Instrumentos Públicos c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela nº 1000657-11.2022.8.11.0053
em face de
ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO, FELIX JERÔNIMO ALVAREZ PAULINO, JOACIR ALVES JUNIOR, JOACIR ALVES e ROVILIO MASCARELLO,

sob o argumento de simulação de negócio jurdício na lavratura das escrituras públicas lavradas as fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71 do Livro 273 de compra e venda de imóveis, contendo a suposta aquisição de domínio e consequente posse dos imóveis matriculados sob os nºs 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, todos registrados perante o RCI de Colniza/MT, denominados como lotes 08, 09, 10, 11 e 11-A da Fazenda Gleba São Francisco.

Alegou, em síntese, que é terceira interessada, e exequente nas ações nº 0013625-22.2020.8.16.0021 e nº 0012201-42.2020.8.16.0021 com registro de penhoras sobre os imóveis objetos das Escrituras de Compra e Venda, matrículas nsº 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, em fase de adjudicação.

Aduziu que os requeridos JOACIR ALVES e JOACIR ALVES JUNIOR

e sua pessoa jurídica ECOTECA REFLORESTAMENTO LTDA, tentaram impedir os atos expropriatórios na execução nº 0013625-22.2020.8.16.0021, utilizando-se das referias escrituras.

Informou que, oportunamente, fora determinada, naquele juízo, a abstenção de registrar as escrituras, tendo em vista a ausência de pagamento da suposta quitação, utilização de escritura pública revogada e reconhecimento expresso pelos requeridos da ausência do pagamento.

Relatou que os requeridos distribuíram embargos de terceiros nº 0008398-80.2022.8.16.0021, onde obtiveram a tutela para obstar a conversão da penhora em adjudicação, utilizando-se das meras escrituras rechaçadas na execução.

Pugnou em liminar a suspensão dos efeitos das escrituras públicas, obstar o registro dos referidos instrumentos e anotar o presente litígio nas matrículas.

Ao apreciar o feito, o i. magistrado Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti deferiu a liminar, conforme relatado.

Pois bem.

A questão trazida à prestação jurisdicional reside em analisar se estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar de suspensão dos efeitos das escrituras públicas, obstar o registro dos referidos instrumentos e anotar o presente litígio nas matrículas.

O juiz singular entendeu que os requisitos se encontram presentes. Aliás, para melhor compreensão transcrevo um fragmento do
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito Alexandre Paulichi Chiovitti:

“(...)

Como é cediço, para concessão da tutela provisória (CPC, art. 300), a lei exige a concorrência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu, tenho que todos os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência encontram-se presentes.

Os fatos são verossímeis, evidenciando a probabilidade do direito da requerente, já que articulados de modo a ilustrar o alegado conforme postulado na execução de n° 0013625-22.2020.8.16.0021 no Juízo da Comarca de Cascavel/PR e os documentos que acompanham os autos; bem assim inexiste comprovação do referido negócio pelos requeridos, mas sim embargos à execução, a fim de obstar o prosseguimento da referida ação.

O perigo de dano parece inescondível. Isto porque averígua-se da execução que já fora expedida a ordem de conversão da penhora em adjudicação, encontrando-se em sua fase final, bem como a existência de indícios de vícios no negócio jurídico.

Sendo assim, também se encontra presente o segundo elemento essencial à concessão da tutela postulada pela requerente na prefacial.

A interpretação jurisprudência é de que se faz necessária a suspenção dos efeitos dos instrumentos públicos para que haja à dilação probatória.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA ENTABULADA ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0009528-76.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RAMON DE MEDEIROS NOGUEIRA - J. 15.08.2019)

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requerida pela autora para: (i) SUSPENDER os efeitos das Escrituras Públicas lavradas às fls. 139 a 149 do Livro 272 e fls. 64 a 71, perante o 2° Ofício de Notas – Protestos – Registro Civil de Pessoas Naturais ou Jurídicas de Santa Antônio de Leverger/MT; (ii) OBSTAR o registro dos referidos instrumentos públicos nas matrículas n° 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364 do SRI da Comarca de Colniza/MT; e, (iii) DETERMINAR a anotação da existência deste litígio nas referidas matrículas, até ulterior deliberação.

EXPEÇA-SE o necessário, com urgência.

CITEM-SE os requeridos para, querendo, apresentar defesa no prazo legal, pena de revelia.

Intime-se.

Às providências.”
(ID nº

83483912)

Como visto, extai-se dos autos que a agravada é exequente na execução de nº 00013625-22.2020.8.16.001 em trâmite no Juízo da Comarca de Cascavel/PR, com registro de penhoras sobre os imóveis objetos das Escrituras Públicas de Compra e Venda, matrículas

nºs
1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, em fase de adjudicação (ID nº 83328028).

Consta que as escrituras públicas de compra e venda foram lavradas nos Livros 272 e 273, do 2º Ofício de Notas da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, pelo agravante JOACIR ALVES e seu filho JOACIR ALVES JUNIOR, utilizando-se de procuração pública outorgada por ROVÍLIO MASCARELLO, real proprietário dos imóveis matriculados sob os nºs 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, perante o CRI da Comarca de Colniza/MT.

Verifica-se que o proprietário dos imóveis – ROVÍLIO MASCARELLO – ao tomar conhecimento das referidas escrituras públicas, revogou o instrumento de procuração anteriormente outorgado, em 01/07/2020, consoante ID nº 128687696.

Não bastasse, houve reconhecimento da ausência de quitação do pagamento dos valores relativos à suposta compra e venda de imóveis declarada nas escrituras públicas, sendo determinado pelo juízo da Comarca de Cascavel/PR, na execução nº
00013625-22.2020.8.16.001, promovida pela agravada em desfavor de ROVILIO MASCARELLO, a suspensão do registro das escrituras públicas objeto da lide, conforme ID nº 128687698.

Consta, ainda, que
muito embora a agravada não tenha participado dos instrumentos públicos de compra e venda,
a priori
, com vícios, estas estão a produzir efeitos em face da agravada, uma vez que as escrituras de compra e venda estão conferindo legitimidade a que terceiros, ora requeridos, na condição de novos proprietários dos imóveis, obtenham a tutela de urgência em embargos de terceiro ajuizado na Comarca de Cascavel/PR, processo nº 0008398-80.2022.8.16.0021, visando suspender a conversão de penhora em ato de adjudicação (ID nº 83329492).

Com efeito, a execução d
e nº 00013625-22.2020.8.16.001 em trâmite no Juízo da Comarca de Cascavel/PR, promovida em desfavor de ROVILIO MASCARELLO e outros, demonstra a probabilidade do direito, na medida em que a agravada teve a penhora dos créditos das escrituras públicas de compra e venda dos imóveis, e verifica-se, que o agravante, na qualidade de terceiro nos embargos de terceiro nº 0008398-80.2022.8.12.0021, obteve liminar suspendendo os atos de constrição patrimonial promovidos relativamente aos imóveis registrados nas matrículas 1.909, 1.915, 1.895, 1.896 e 2.364, todos do CRI de Colniza, além de manter o embargante na posse provisória do bem.

O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que se a providência que ora se pede não for desde logo deferida, e eventualmente deferida somente ao final da lide, seria inócua e danosa, posto que já fora expedida a ordem de conversão da penhora em adjudicação, encontrando-se em sua fase final naqueles autos de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISÃO AGRAVADA QUE INCLUIU O AGRAVANTE COMO TERCEIRO INTERESSADO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR ELE AJUIZADA. EXECUÇÃO QUE TEM POR OBJETO A CESSÃO DO CRÉDITO ORIGINÁRIO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA CUJA NULIDADE É POSTULADA. INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.704.520-MT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR OS REGISTROS DE AUTUAÇÃO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0010609-60.2019.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Lauri Caetano da Silva - J. 10.10.2019)

(TJ-PR - AI: 00106096020198160000 PR 0010609-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 10/10/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA SUSPENSÃO DE PROTESTO. DEFERIMENTO CAUTELAR. INDÍCIO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO POR PARTE DA RÉ/AGRAVANTE. FUMUS BONI IURIS CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 15ª C.Cível - 0009453-37.2019.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 03.07.2019) destaquei

Desta forma, eventual declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda reflitirá na satisfação da execução nº 00013625-22.2020.8.16.001 em trâmite no Juízo da Comarca de Cascavel/PR, em que a agravada é exequente.

Nesse contexto, plenamente justificável a suspensão dos efeitos das escrituras públicas de compra e venda, bem como obstar o registro dos referidos instrumentos públicos.

De outro norte, para salvaguardar a ciência de eventual terceiro adquirente da área em discussão, deve obrigatoriamente ser adotada
ex officio
pelo magistrado condutor do feito a providência contida no art. 167, I, alínea “21”, da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que assim dispõe,
in verbis:

“Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei Nº 6.216, de 1975).

I - o registro: [...]

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;”.

Na verdade, a providência busca única e exclusivamente resguardar terceiros que, ignorando a questão atinente à possível ocorrência de nulidade do negócio jurídico, de boa-fé adquira o imóvel cuja propriedade encontra-se em disputa e, somente depois, de forma desavisada, tome ciência de elementos externos que venham a cercear ou mitigar o uso, gozo e plena fruição da coisa adquirida.

“E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que “para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta

inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in PROCESSO DE EXECUÇÃO, 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45)./’

Com essas considerações, e lançando mão das prerrogativas inerentes à jurisdição, para garantir o resultado útil do processo (poder geral de cautela), necessária e imperiosa a anotação da existência da ação originária à margem das matrículas do bens imóveis em disputa, mesmo porque a parte agravante não sofrerá prejuízos.

Por fim, com relação ao erro na negociação em duplicidade do mesmo imóvel, com a ciência comprovada pela agravada, necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir de plano tal circunstância, necessitando do contraditário e da ampla produção de provas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022